Tribunal: STF
Processo: Rcl 79716
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO RE N. 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em 19.5.2025, contra decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que, no Agravo Interno n. 0900027-51.2019.8.12.0011/50004, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 684.612-RG, Tema 698:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 698/STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, em razão da aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698. O órgão ministerial sustenta que a ausência de inércia absoluta do ente municipal não exclui a possibilidade de intervenção judicial para determinar a apresentação de um plano de adequação das Unidades Básicas de Saúde, nos termos do entendimento firmado no referido tema de repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 698/STF, considerando a alegação do agravante de que a ausência de inércia absoluta não impede a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Município à apresentação de um plano de adequação das unidades de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 684612/RJ (Tema 698), firmou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes quando configurada a ausência ou deficiência grave na prestação do serviço. 



    4. O acórdão recorrido concluiu, com base nos autos, que o Município de Coxim não estava inerte e vinha adotando medidas para melhorar o funcionamento das unidades de saúde, afastando a hipótese de omissão abusiva que justificasse a intervenção judicial. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul 



    5. A determinação judicial para que o Município apresente um plano de adequação pressupõe a constatação da ausência ou deficiência grave do serviço público, o que não se verificou no caso concreto, razão pela qual a decisão agravada observou corretamente a tese firmada pelo STF no Tema 698. 



    6. Cabe à Vice-Presidência zelar pela aplicação dos precedentes qualificados das Cortes Superiores, evitando a remessa de recursos que contrariem jurisprudência consolidada, em observância ao princípio da segurança jurídica e da celeridade processual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento 



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde somente é admissível quando configurada a ausência ou deficiência grave do serviço público, nos termos do Tema 698/STF. 



    2. A determinação judicial para que o ente público apresente um plano de ação pressupõe a constatação da inércia estatal ou da prestação deficiente do serviço, situação não evidenciada no caso concreto. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, 3º, 5º, XXXV, 6º, 37, 196, 197 e 198; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684612/RJ (Tema 698), rel. Min. Luiz Fux, j. 12.04.2018, DJe 07.05.2018” (fls. 6-7, e-doc. 34).



    3. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul ajuíza a presente reclamação e relata que “ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA com Pedido de Tutela de Evidência em face do Município de Coxim, MS, visando a condenação do ente municipal em elaborar um Projeto de Adequação de 08 (oito) Unidades Básicas de Saúde do Município de Coxim, MS, a fim de sanar as irregularidades sanitárias descritas nos Relatórios de Inspeção Sanitária e Relatório n. 1183/2010 da Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria” (fl. 3, e-doc. 1).



    Explica que “a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS negou provimento, por unanimidade, ao recurso de Apelação, sob o fundamento de inexistir absoluta omissão do Poder Público Municipal quanto à adequada prestação dos serviços de saúde à população e que a ingerência do Poder Judiciário violaria o Princípio Constitucional da Separação dos Poderes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Informa ter interpostos recurso extraordinário, inadmitido “mediante o fundamento do acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal fixada no RE 684612/RJ (Tema 698)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Tribunal Local não aplicou corretamente o Tema 698 do STF ao caso concreto, pois, mesmo havendo a excessiva morosidade do Gestor Público na prestação do serviço essencial à saúde ao longo de 14 (quatorze ) anos, entendeu que o Judiciário só poderia intervir e aplicar o citado precedente qualificado no caso de inércia absoluta do Administrador Público” (fl. 10, e-doc. 1).



    Insiste: “a questão discutida é tão somente quanto ao entendimento contido no acórdão sobre a aplicação do Tema 698 do STF, especificamente quanto a exigência de inércia absoluta para intervenção do Judiciário quando o tema menciona omissão renitente e morosidade excessiva” (fl. 10, e-doc. 1).



    Pede seja julgada procedente a reclamação “a fim de cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado d e Mato Grosso do Sul, nos autos do Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 0900027-51.2019.8.12.0011/50004 e Apelação Cível n. 0900027-51.2019.8.12.0011, ou, que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por esse Excelso Tribunal, como a determinação de apresentação pelo Município de Coxim, MS de um PROJETO DE ADEQUAÇÃO das Unidades Básicas de Saúde pelo Gestor do Município de Coxim, MS, com fixação de prazo para o cumprimento e acompanhamento dos órgãos de Vigilância Sanitária e do Ministério Público Estadual, conforme requerido no Recurso Extraordinário” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 698.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 -RG, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. Esta a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados” (DJe 7.8.2023).



    Na espécie, o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em apelação cível, assentou inexistir omissão por parte do poder público municipal a caracterizar inércia estatal a justificar a atuação do Poder Judiciário.



    O reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido com fundamento em observância do Tema 698, pelo que interpôs agravo interno.



    Ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, a autoridade reclamada observou o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 684.612 -RG, Tema 698. 



    O reclamante não logrou demonstrar teratologia na aplicação do Tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem e pretende a análise fática do caso concreto em sede de reclamação.



    Também nesse mesmo sentido foi decidida a Reclamação n. 67.896/SP (de minha relatoria, DJe 9.5.2024).



    Confiram-se, ainda, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 648.612/RJ (TEMA 698/RG). DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 698/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – No caso em análise, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação. V – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. VI – Agravo desprovido” (Rcl n. 66.531-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 66.254-AGR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.7.2024).



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora